Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENATÓRIA. DANOS EMERGENTES. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE EMPRESA. CULPA DO LOCADOR. EXTENSÃO DOS DANOS. VALORES INVESTIDOS E QUE NÃO VERTERAM EM PROVEITO DO LOCATÁRIO. PRETENSÃO LIMITADA PELO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS COM ENCARGOS BANCÁRIOS E VARIAÇÃO CAMBIAL. CONTRATOS FIRMADOS EM BENEFÍCIO DA EMPRESA. IMPROCEDÊNCIA. DEPRECIAÇÃO DE BENS UTILIZADOS NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPERTINÊNCIA.
1. A liquidação de sentença deve observar os limites da condenação disposta no título judicial, inviabilizando a rediscussão de questões apreciadas no julgamento do mérito.
2. O acórdão que embasa a liquidação condenou a agravada a indenizar danos emergentes, restritos aos valores efetivamente desembolsados para instalação da empresa agravante no espaço comercial que não foi lhe disponibilizado, em razão de descumprimento de contrato de locação, desde que relativos a bens e serviços que não resultaram em proveito da empresa.
2.1. Restou assentado nos fundamentos do acórdão a inexistência de dever reparatório em decorrência da aquisição de equipamentos que seriam instalados no imóvel prometido à locação pela agravada, e que passaram a integrar os ativos da empresa, por terem recebido destinação própria, em outra unidade comercial, ressalvada eventual depreciação.
3. O mútuo bancário firmado para captação de recursos operacionais pela recorrente, que passaram a integrar seus ativo financeiros, não enseja dever à recorrida de indenizar por taxas e juros remuneratórios da operação, realizada em proveito da empresa, conforme disposto no título judicial.
4. Quanto à variação do dólar americano durante a vigência do contrato de compra de equipamentos importados, trata-se de resultado de operação comercial realizada por opção da agravante, que assumiu a álea extraordinária no negócio firmado com seu fornecedor, representando livre pactuação no interesse da adquirente, que está utilizando o equipamento em suas atividades.
5. Inviável considerar qualquer depreciação dos equipamentos a partir da data que passaram a ser utilizados para realização das atividades empresariais em outra unidade da agravante, pois eventual depreciação nesse período se deve à utilização e destinação dada aos bens pela própria recorrente.
6. Agravo de Instrumento desprovido.